Tribunal: TJSP
Processo: 1004816-26.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Venda de medicamento na versão adulta para paciente pediátrica. Posterior ingestão com consequente reação anafilática – Inconformismo da autora e da ré – Dano moral reconhecido in re ipsa – Indenização fixada em R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Quantum indenizatório de acordo com os

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Venda de medicamento na versão adulta para paciente pediátrica. Posterior ingestão com consequente reação anafilática – Inconformismo da autora e da ré – Dano moral reconhecido in re ipsa – Indenização fixada em R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Quantum indenizatório de acordo com os parâmetros adotados por esta C. Câmara em casos análogos – Apelo da autora provido para majorar o valor da indenização por danos morais. Recurso da ré desprovido.